Tribunal: CARF
Processo: 10218.900303/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900303/2016-16
ACÓRDÃO
3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDENORTE SIDERURGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser declarada a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à DRJ de origem, por preterição do direito de defesa ocasionada pela
falta de enfrentamento de matéria de defesa apresentada em sede de
manifestação de inconformidade (art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235,
de 1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, determinando o retorno
dos autos ao julgador a quo para que sejam enfrentadas todas as matérias suscitadas na
Manifestação de Inconformidade e para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alessandra Lessa dos Santos,
Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi
Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
2
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193 a 198) interposto em 31/01/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 01-37.528 - 3a Turma da DRJ/BEL, de 17 de janeiro de 2020 (e-fls.
158 a 166), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a seguir:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP
Não-Cumulativo - Exportação, no valor de R$ 87.723,15, referente ao 4o trimestre
de 2009.
Após procedimento fiscal que visou à aferição dos valores pleiteados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá - PA,
reconheceu parcialmente o direito crédito no valor de R$ 6.900,23, conforme
Despacho Decisório Eletrônico, fl. 117.
Através do Parecer n° 4/DRF/MBA/EQUIORT, fls. 118/133, a autoridade fiscal
demonstra as providências adotadas.
Inicialmente indica pequena divergência entre o valor da receita de exportação do
mês de dezembro informada no Dacon (R$ 12.702.220,00) e a registrada no
Siscomex (R$ 12.710.355,00). Considerou o valor do Dacon.
Aponta divergência entre os valores informados em Dacon e Planilha, e entre
estes e os valores de insumos apresentados nas Notas Fiscais "em papel", nos
meses de outubro, novembro e dezembro. Admitiu valores referentes a insumos
conforme as Notas Fiscais "em papel" apresentadas pelo contribuinte com os
descritos no processo produtivo (Fluxograma do Processo Produtivo), limitando-
se ao valor informado em Dacon.
Foram glosados valores relativos a:
a) Insumos listados em Planilha cujas Notas Fiscais "em papel" não foram
apresentadas;
b) Três notas fiscais do fornecedor "Auto Posto Cidade Nova Marabá Ltda.",
referentes a combustíveis (gasolina, álcool e diesel), por se ter concluído que não
foram utilizados como insumo na prestação de serviço ou na produção ou
fabricação de bens. As notas fiscais apresentadas referem-se a itens como
abastecimento e manutenção de veículos da empresa;
c) Duas notas fiscais, por terem sido indicadas em duplicidade na planilha
apresentada;
d) Fretes de calcário, por ter a empresa lançado os gastos com transporte de
insumos na conta "3.02.1.04.0007 - Fretes e Carretos", conta de despesa lançada
no resultado do exercício;
e) Energia elétrica, consumida no mês de outubro, por haver divergência entre os
valores informados no Dacon e os apresentados na Planilha e nas Notas Fiscais
"em papel". Aceitou o valor informado no Dacon.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
3
Por ter a interessada realizado exportação de produtos para o exterior somente
no mês de dezembro, foi apurado direito creditório passível de ressarcimento
apenas em relação a tal mês.
Cientificado o contribuinte (fls. 139/140) e inconformado apresenta manifestação
de inconformidade (fls. 4/12), onde, em síntese, requer sejam afastadas as glosas
contestadas e, recomposto o direito creditório pleiteado, homologadas as
compensações vinculadas ao presente, bem assim a suspensão da exigibilidade
até decisão definitiva.
Defende que, em nenhum momento poderia a fiscalização abandonar o principio
da verdade real, justificando a glosa de créditos em função de demonstrativos
contábeis.
Alega que toda vez que a fiscalização encontra divergências, opta por glosar os
créditos pleiteados, ao invés de aplicar o princípio da verdade real, o que lhe
obrigaria a proceder o levantamento próprio para poder, analisando o mérito,
proceder as glosas fundamentadas.
Argumenta: "A forma do rateio da receita de exportação em um mês deve servir
para o rateio nos meses anteriores ou seguintes do trimestre, uma vez que o fato
de não haver exportação em um mês não significa que os insumos consumidos
naquele mês não foram exportados, uma vez que podem ter sido utilizados para a
produção de bens que somente foram exportados no mês seguinte.”
Aduz que seria equivocada a premissa de que não havendo exportação, não há
direito ao crédito dos insumos. Acrescenta: “Assim, deverão ser considerados os
insumos, mês a mês e aplicado o rateio do mês do trimestre em que houve
exportação.”
Quanto às glosas, alega, que:
O auditor teria desconsiderado notas fiscais de frete e efetuado a glosa ainda que
as notas não tenham composto a base de cálculo. Diz que, haveria discrepância
entre planilha de sua lavra e a do auditor do mês de dezembro no valor de
R$6.244,00 referente à ausência de nota fiscal.
O valor de energia elétrica seria de R$ 698.420,87, coincidente com o valor
apresentado no parecer à página 13. Já na planilha 1C o valor considerado é de RS
506.210.28 sendo este o valor considerado para deferimento do crédito.
Todos as demais entradas de mercadorias e serviços teriam sido glosadas, sem a
fiscalização especificar quais bens glosou, teria dito apenas que os mesmos não
sofrem desgaste direito no processo produtivo, considerando apenas o Calcário,
Carvão, Minério e quartzo como insumos do processo produtivo.
Os insumos listados nas planilhas seriam essenciais ao processo produtivo, que
tirando um deles a produção do ferro gusa não aconteceria. Cita como exemplos:
tijolo refratário, que manteria o forno na temperatura para que haja a combustão
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
4
ideal; a lingonteira; massa de tamponamento; areia; e serviços de carregamento e
frete.
Combustíveis e lubrificantes dariam direito ao crédito pleiteado, seriam essenciais
ao funcionamento da indústria; propiciariam o funcionamento de geradores e
alimentação do autoforno; e seriam utilizados no maquinário que movimentavam
os insumos e o produto saindo do forno.
Em relação a glosa do frete na operação de compra diz que, seria equivocado o
entendimento da RFB no sentido de que o contribuinte deveria reconhecer o
imposto deste serviço como custo do insumo respectivo.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 01-37.528 - 3a Turma
da DRJ/BEL, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de Inconformidade,
tendo se escorado nos seguintes fundamentos:
(a) que, de acordo com o disposto no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 6o,
c/c o inciso III do art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003, o contribuinte somente
terá direito à apuração de crédito ressarcível da Contribuição para o PIS e da Cofins,
concernente aos insumos vinculados à exportação, se efetivamente tiver ocorrido
exportação no mês;
(b) que não analisou as questões relativas aos meses de outubro e novembro, uma
vez que, por não ter havido exportação nesses meses, ainda que restassem
procedentes as alegações apresentadas, não seria possível a apuração de crédito
ressarcível das Contribuições nesses meses;
(c) que não tem razão a interessada quando alega que entradas de mercadorias e
serviços teriam sido glosados sem que a fiscalização tivesse especificado essas
glosas;
(d) que a totalidade das glosas do mês de dezembro tem como fundamento a falta
de apresentação das notas fiscais de entrada, em que pese a fiscalização ter citado,
em algum momento, a legislação que exige ação direta sobre o produto em
fabricação;
(e) que recai sobre a interessada o ônus de provar a pretensão deduzida e que o
pedido administrativo deve ser instruído com todos os elementos hábeis a
demonstrar o direito invocado;
(f) que os autos demonstram que a interessada apresentou apenas parte dos
documentos que permitiriam à autoridade decisória concluir pela certeza e liquidez
do suposto direito creditório;
(g) que o Despacho Decisório proferido pelo órgão competente não é insubsistente
e nem improcedente, mas sim imposição legal decorrente da preclusão ocorrida;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
5
(h) que os documentos fiscais em questão são impossíveis de serem supridos de
ofício pela administração, e são aqueles cuja boa guarda e ordem é da
responsabilidade do sujeito passivo, conforme determina a legislação;
(i) que os documentos não foram apresentados mesmo quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade;
(j) que ainda que os insumos glosados possam ser essenciais ao funcionamento da
indústria, conforme alegado, é impossível aplicar a orientação constante na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF sobre o cumprimento da jurisprudência do
STJ, haja vista que as glosas decorreram totalmente por falta de apresentação das
notas fiscais de aquisição;
(k) que os valores dos bens utilizados como insumo, descritos na planilha
apresentada pelo contribuinte, para os quais houve comprovação por meio de
documentos hábeis, foram considerados na apuração do crédito;
(l) que o contribuinte aponta suposta discrepância entre a planilha de sua lavra e a
planilha elaborada pela fiscalização, mas não apresenta qualquer documento ou
demonstrativo que possibilite analisar se houve algum equívoco; e
(m) que não há incorreção em relação ao valor de energia elétrica, uma vez que foi
feito, para o mês de dezembro, o rateio de forma proporcional às receitas de
exportação e as receitas no mercado interno.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/01/2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem na e-fl. 170), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 31/01/2020 (Termo de
Solicitação de Juntada na e-fl. 191), argumentando, em síntese, que:
(a) o Acórdão recorrido não se manifestou sobre as diferenças de insumos
apontadas nas planilhas juntadas, mas apenas se limitou a dizer que não houve
comprovação via papel dos insumos adquiridos (notas fiscais);
(b) o Acórdão recorrido não se manifestou acerca da glosa dos fretes de entrada de
insumos, em que pese tenha citado no relatório;
(c) a forma do rateio da receita de exportação mensal não deve prosperar, uma vez
que o fato de não haver exportação em um mês não significa que os insumos
consumidos naquele mês não foram exportados, tendo em vista que podem ter sido
utilizados para a produção de bens que somente foram exportados no mês
seguinte;
(d) a legislação invocada no Acórdão recorrido não cita apuração mensal dos
créditos, mas sim trimestral;
(e) a proporcionalidade deve ser tomada pelas vendas totais do trimestre no
mercado interno e externo e aplicada a todos os meses do trimestre;
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
6
(f) o frete de aquisição é um serviço e encontra previsão para creditamento no
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, pouco
importando se o insumo a que se refere esse frete está ou não sujeito ao
pagamento das contribuições; e
(g) não está correta a glosa efetuada sobre os fretes de transferência entre
estabelecimentos de insumos e produtos acabados, posto que essenciais à
atividade da empresa.
Vindo os autos para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o processo
foi distribuído para minha relatoria e, uma vez pautado para julgamento, o Colegiado (1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção) resolveu, em sessão realizada no dia 23/11/2021, converter o
feito em diligência para que a unidade de origem esclarecesse se houve ou não as glosas
reclamadas pela Recorrente, bem como juntasse ao processo a planilha de insumos apresentada
(pela ora Recorrente) no curso da fiscalização.
Além disso, a Resolução proferida por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais determinou que, uma vez confirmada a existência das glosas reclamadas pela Recorrente, a
Fiscalização deveria “reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a orientação veiculada
na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir
se os bens e serviços glosados se enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo”.
Em cumprimento a essa Diligência, a Fiscalização proferiu o Despacho Decisório no
1965/2025-EQAUD/DRF-MANAUS/AM (e-fls. 219 a 227), onde informou que:
(a) a análise seria feita “somente para o mês de dezembro, mês da ocorrência de
exportações, conforme já posto no PARECER No 4 /DRF/MBA/EQUIORT como
também no Acórdão 01-37.528 - 3a Turma da DRJ/BEL”;
(b) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009, apresentada pela ora
Recorrente, pôde ser encontrada nas páginas 39 a 40 do PDF juntado às e-fls. 3 a
239 do Dossiê 10010.016694/0316-98, e revela um valor de R$ 889.166,21 (essa
planilha é idêntica àquela encontrada nas e-fls. 18 e 19 do presente processo);
(c) nas páginas 1 a 7 do PDF juntado às e-fls. 14 a 109 do presente processo podem
ser vistas as planilhas intituladas: BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 –
DEMAIS ENTRADAS (R$ 351.074,24 – e-fls. 14 e 15), BASE CRÉDITO PIS COFINS -
DEZEMBRO DE 2009 – INSUMOS (R$ 31.012,24 – e-fl. 17) e BASE CRÉDITO PIS
COFINS - DEZEMBRO DE 2010 (sic!) – TOTAL (R$ 889.166,21 – e-fls. 18 e 19);
(d) a planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2010 (sic!) – TOTAL
consolida as planilhas BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 – DEMAIS
ENTRADAS e BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 – INSUMOS;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
7
(e) a base de cálculo relativa à aquisição de bens utilizados como insumos, baseada
no modelo do processo produtivo apresentado e nos atuais conceitos de insumos,
foi obtida a partir da planilha BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009, com
a exclusão do valor da energia elétrica (R$ 507.079,73), dos valores relacionados à
locação de máquinas (R$ 247.463,16) e do valor relacionada com o embarque de
ferro gusa (R$ 500,00);
(f) a base de cálculo dos créditos relativos aos insumos a ser considerada é de R$
134.123,32; e
(g) a partir da aplicação da alíquota do 1,65% e do percentual de rateio de
exportação de 99,83% sobre essa base de cálculo de R$ 134.123,32, deveria ser
reconhecido um crédito adicional de PIS no valor de R$ 1.792,36 em relação ao 4o
trimestre de 2009.
Cientificada do resultado da diligência em 22/05/2025 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem DTE Intimação na e-fl. 230), a Recorrente juntou aos autos, em
17/06/2025 (Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 232), a manifestação de e-fls. 234 a 238,
onde:
(a) reitera as razões do Recurso Voluntário, na parte em que não revista pela
Fiscalização em sede de diligência;
(b) reitera o argumento de que é equivocada a premissa de que não havendo
exportação não há direito ao crédito dos insumos, “devendo ser revista a glosa por
este entendimento aplicada, tendo em vista que o faturamento da Recorrente é
inegavelmente de exportação, como se observa, e, a interpretação lançada
contradiz a norma constitucional de imunidade das exportações”;
(c) defende ter direito ao crédito sobre as despesas sobre aluguel de equipamentos;
e
(d) defende ter direito ao crédito sobre os serviços de frete na venda e embarque
de ferro gusa.
Após, os autos foram distribuídos novamente para minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
8
Preliminarmente, pede a Recorrente que seja anulado o Acórdão recorrido, por ter
sido omisso em relação a matérias de defesa apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade, a saber:
1. O Acórdão recorrido não teria se manifestado sobre as diferenças de insumos
apontadas nas planilhas juntadas ao processo, tendo se limitado a dizer que não
houve comprovação, via apresentação de notas fiscais, dos insumos adquiridos;
e
2. O Acórdão recorrido não teria se manifestado acerca da glosa dos fretes de
entrada de insumos, em que pese tivesse sido citado no relatório.
Quanto ao segundo ponto destacado pela Recorrente que, na sua visão, ensejaria a
nulidade do Acórdão recorrido, entendo que não lhe assiste razão.
A autoridade julgadora de piso apontou de forma clara, em seu voto, as razões
pelas quais só trataria das questões relacionadas ao mês de dezembro de 2009, dentre as quais
não se incluem as glosas dos fretes de entrada de insumos, promovidas exclusivamente sobre
eventos ocorridos no mês de novembro de 2009.
É dizer, o contribuinte só fará jus à apuração de créditos ressarcíveis de PIS/Cofins
não cumulativos em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, em determinado mês, se restar comprovado ter havido exportação
de produtos.
Assim, como o contribuinte não trouxe aos autos elementos que comprovem ter
efetuado exportação nos meses de outubro e novembro, trataremos neste voto
apenas das questões atinentes ao mês de dezembro, mês em que houve
exportação, pois, ainda que restassem procedentes as alegações apresentadas
resultando na reversão das glosas dos valores de insumos utilizados nos demais
meses do trimestre (outubro e novembro) não seria possível apuração de créditos
ressarcíveis de PIS/Cofins não cumulativos em tais meses, por ausência de
comprovação de exportação de produtos.
Não vejo aqui caracterizada, portanto, a omissão apontada pela Recorrente, assim
como não vejo qualquer prejuízo à defesa que possa ensejar, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, a nulidade do Acórdão recorrido.
No que diz respeito ao primeiro ponto, onde a Recorrente acusa que o Acórdão
recorrido não teria se manifestado “sobre as diferenças de insumos apontados nas planilhas
juntadas, apenas se limitou a dizer que não houve comprovação via papel dos insumos adquiridos
(notas fiscais)”, entendo que tem razão a Recorrente.
Quando o processo veio inicialmente para minha relatoria, no ano de 2021, havia
dúvidas sobre o alcance das glosas promovidas pela Fiscalização (enquanto a DRJ afirmava que as
glosas sobre os insumos haviam sido motivadas única e exclusivamente em razão da não
apresentação de notas fiscais, a Recorrente reclamava a existência de outras glosas não analisadas
pelo Acórdão recorrido), razão pela qual encaminhei o meu voto, à época, no sentido de converter
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
9
o julgamento em diligência para que a unidade de origem esclarecesse a existência das glosas
reclamadas, bem como juntasse ao processo a planilha de insumos apresentada pela Recorrente
no curso da fiscalização.
Eis as razões expressas no voto condutor da Resolução 3201-003.247:
Quanto ao primeiro ponto, para que possamos entender se efetivamente faltou
manifestação da DRJ em relação a matéria de defesa apresentada em sede de
Manifestação de Inconformidade, é preciso que tornemos claro o que
efetivamente foi glosado pela fiscalização, o que foi contra-arrazoado pela ora
recorrente e o que foi julgado pela DRJ. Para isso precisaremos nos socorrer do
que consta no Parecer no 4/DRF/MBA/EQUIORT das e-fls. 118 a 133, na
Manifestação de Inconformidade das e-fls. 4 a 13 (e nas planilhas de e-fls. 14 a 19
e 64 a 99 que a acompanharam) e no Acórdão 01-37.528 – 3a Turma da DRJ/BEL
das e-fls. 158 a 166.
Quando o Parecer no 4/DRF/MBA/EQUIORT trata dos créditos decorrentes das
aquisições de bens utilizados como insumos (e-fls. 123 a 130), ele informa que a
análise se ateve, principalmente, à planilha fornecida pela interessada (cotejada
com as Notas Fiscais em papel entregues e com o DACON), e que os insumos
informados na planilha “foram analisados com os descritos no processo produtivo
(Fluxograma do Processo Produtivo)”.
Logo em seguida, faz uma breve consideração a respeito dos critérios norteadores
das possibilidades de utilização do crédito na modalidade não cumulativa, citando
o inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e a IN SRF no 247, de 2002, para
concluir que, “para serem considerados insumos, os bens devem ser alterados,
aplicados ou consumidos em função da ação direta, exercida sobre o produto em
fabricação, além de serem adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País”.
Na sequência, mostra um “quadro com o confronto entre os dados fornecidos
pelo contribuinte em DACON e os dados fornecidos em planilha e Notas Fiscais
“em papel””, o qual reproduzo a seguir:

É fácil compreender a divergência encontrada na tabela acima entre a linha B
(bens utilizados como insumo – conforme planilha) e a linha C (bens utilizados
como insumo – conforme notas fiscais), que, conforme explicado pela fiscalização,
é fruto da ausência de apresentação de notas fiscais (em papel) que
comprovassem a aquisição dos insumos listados na planilha apresentada, o que
acabou ensejando algumas glosas.
Mas não é fácil compreender a divergência entre a linha A (bens utilizados como
insumo – conforme DACON) e a linha B (bens utilizados como insumo – conforme
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
10
planilha). O que justificaria o fato de que a ora recorrente tivesse informado em
DACON os insumos que lhe dariam direito a crédito e, quando intimada pela
fiscalização, tivesse apresentado uma planilha com valores significativamente
inferiores?
Apenas para tentar estruturar as ideias, poderíamos pensar em pelo menos duas
explicações para essa divergência: 1. ou a ora recorrente efetivamente se
equivocou e informou no DACON mais insumos que lhe dariam direito ao crédito
das Contribuições do que realmente havia adquirido; 2. ou a fiscalização realizou
algumas glosas na planilha apresentada pela ora recorrente, que, em tese,
refletiria as informações do DACON, reproduzindo na linha B do quadro acima
apenas as aquisições passíveis de serem consideradas insumos.
Já adianto que a partir do Parecer elaborado pela fiscalização não é possível
responder com segurança a essa questão. A fiscalização, ao mesmo tempo em
que, declaradamente baseada no conceito restritivo de insumos presente na IN
SRF no 247, de 2002, estabeleceu “critérios norteadores das possibilidades de
utilização do crédito na modalidade não-cumulativa”, não explicitou quase que
qualquer glosa feita com base nesses critérios.
Se olharmos o Parecer com atenção, veremos que as glosas ali reveladas foram
realizadas: 1. em razão da não apresentação de notas fiscais de aquisição de
insumos; 2. em razão de duplicidade de notas fiscais; e 3. em razão de que os
fretes sobre compras de calcário não foram contabilizados como custo do
calcário. Uma quarta glosa feita pela fiscalização diz respeito a três notas fiscais
que estariam, a princípio, associadas com a aquisição de carvão, mas que se
revelaram associadas com a aquisição de combustíveis (que a fiscalização
entendeu não serem insumos).
Observe-se, a partir das glosas explicitadas, que não há qualquer bem abrangido
na linha B do quadro 4, apresentado pela fiscalização na e-fl. 125, que tenha sido,
de pronto, descartado do conceito de insumo.
É importante também destacar que não foi juntada ao processo a planilha
apresentada para a fiscalização pela ora recorrente (provavelmente possa ser
encontrada no Dossiê no 10010.016694/0316-98, mencionado no Parecer da
fiscalização), para que fosse possível se determinar se ela estava restrita ao que
consta na tabela acima reproduzida ou se ela trazia outros bens que, por não se
enquadrarem no conceito de insumo estabelecido, foram glosados pela
fiscalização.
Quando a ora recorrente analisa as glosas da fiscalização no início de sua
Manifestação de Inconformidade, ela fala das glosas desses insumos, da glosa
sobre o valor da energia elétrica e da glosa de todas as demais entradas de
mercadorias e serviços.
Sobre esse último ponto, a ora recorrente acusa “que a fiscalização não especifica
quais bens glosou, apenas diz que os mesmos não sofrem desgaste direito (sic!)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
11
no processo produtivo e elenca considerar apenas o Calcário, Carvão, Minério e
quartzo como insumos do processo produtivo”, e acrescenta “que todos os
insumos listados na planilha são essenciais ao processo produtivo, tirando um
deles a produção de ferro guza não acontece”.
Como se percebe, apesar de o Parecer da fiscalização não identificar quaisquer
outras glosas realizadas, a Manifestação de Inconformidade afirma que elas
existiram, e pede que seja “revista a glosa dos bens utilizados como insumos
constantes nas planilhas”.
Acompanhando a Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente juntou aos
autos, para cada mês relativo ao quarto trimestre do ano de 2009, três planilhas
contendo a relação de bens e serviços que entende comporem a base de crédito
das Contribuições a que tem direito, uma referente à energia elétrica, outra
referente aos insumos e a terceira referente às demais entradas.
Os valores totais das planilhas referentes à energia elétrica (e-fls. 16, 66 e 78)
coincidem, para cada mês, aos valores apresentados pela fiscalização na linha B
do quadro 15 (e-fl. 130) do Parecer. Os valores totais das planilhas dos insumos
(e-fls. 17, 75 e 88), por sua vez, coincidem, para cada mês, aos valores
apresentados pela fiscalização na linha B do quadro 4 (e-fl.125) do Parecer. Já os
valores totais das planilhas das demais entradas (e-fls. 15, 65 e 77) não foram
incluídos no Parecer da fiscalização, mas quando somados aos totais de insumos
chegam a ultrapassar os valores informados em DACON.
Quando a autoridade julgadora de piso julgou o pedido da ora recorrente para
que fosse “revista a glosa dos bens utilizados como insumos constantes nas
planilhas”, ela parece ter olhado apenas para o Parecer da fiscalização e, não
tendo identificado qualquer outra glosa além daquelas que também identificamos
e já referimos, não acatou o pedido:
Não merece guarida a alegação de que entradas de mercadorias e serviços
teriam sido glosadas sem a fiscalização especificar quais bens glosou. A
totalidade das glosas tem como fundamento a falta de apresentação das
notas fiscais de entradas, em que pese tenha a fiscalização citado, em
algum momento, a legislação que exige ação direta sobre o produto em
fabricação.
Não obstante, entendo haver no processo elementos suficientes que, no mínimo,
levantam dúvidas sobre o alcance das glosas promovidas pela fiscalização, razão
pela qual encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência à DRF de origem para que esclareça se houve ou não as glosas
reclamadas, juntando ao processo a planilha de insumos apresentada pela ora
recorrente no curso da fiscalização.
Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a DRF de origem deverá
reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
12
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e serviços glosados se
enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento à diligência determinada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a Fiscalização elaborou o Despacho Decisório no 1965/2025-EQAUD/DRF-
MANAUS/AM (e-fls. 219 a 227), onde restou confirmada a existência de glosas no presente
processo que não foram motivadas pela falta de apresentação das respectivas notas fiscais, mas
sim por não se enquadrarem, em uma primeira análise, no conceito de insumo estabelecido pela
IN SRF no 247, de 2002.
Embora o resultado da diligência não tenha sido objetivo em afirmar a existência
dessas glosas motivadas por questões outras que a não apresentação das respectivas notas fiscais,
o relatório elaborado pela Fiscalização refere: a) uma tabela presente no Dossiê
10010.016694/0316-98 (páginas 39 a 40 do PDF juntado às e-fls. 3 a 239), intitulada como BASE
CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009, que seria a base do pedido de ressarcimento para o
mês de dezembro de 2009, e que alcançaria o valor total de R$ 889.166,21; e b) três tabelas do
presente processo, relativas aos créditos pleiteados para o mês de dezembro de 2009 (na verdade,
são quatro tabelas), que foram juntadas pela Recorrente entre as e-fls. 14 a 19 quando da
apresentação de sua Manifestação de Inconformidade.
Essas são as quatro tabelas apresentadas pela Recorrente:
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 - DEMAIS ENTRADAS (e-fls.
14/15) Valor R$ 351.074,24
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 - ENERGIA ELÉTRICA (e-fl. 16)
Valor R$ 507.079,73
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 - INSUMOS (e-fl. 17)
Valor R$ 31.012,24
 BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 - TOTAL (e-fls. 18 e 19)
Valor R$ 889.166,21
Outra informação relevante que consta do relatório elaborado pela Fiscalização em
razão da diligência determinada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais diz respeito
ao fato de que a planilha apresentada às e-fls. 18 e 19 do presente processo corresponde à
planilha de insumos apresentada pela ora Recorrente no curso da fiscalização (e que se encontra
anexada ao Dossiê 10010.016694/0316-98):
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
13
11. As tabelas, constantes neste processo e no Dossiê 10010.016694/0316-98,
intituladas “BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 – TOTAL” são
idênticas e formadas pelos totais de créditos.
Diante dessas informações, podemos concluir que a totalidade dos créditos
pleiteados pela ora Recorrente no presente processo, relativos ao mês de dezembro de 2009, está
retratada na planilha de e-fls. 18 e 19, cujas notas fiscais somam R$ 889.166,21.
Foi dessa planilha que partiu a Fiscalização para fins de análise dos créditos
pleiteados pela Recorrente, tendo dali retirado, inicialmente, os gastos com energia elétrica, os
quais foram integralmente considerados no valor de R$ 507.079,73 (a planilha de e-fl. 16 lista as
notas fiscais relativas ao custo com energia elétrica no mês de dezembro de 2009).
Do que restou, a Fiscalização entendeu que, em relação às aquisições feitas pela
Recorrente no mês de dezembro de 2009, apenas o calcário e o carvão poderiam ser considerados
insumos da produção e, por isso, elegeu como passível de creditamento apenas as notas fiscais
listadas na planilha intitulada BASE CRÉDITO PIS COFINS - DEZEMBRO DE 2009 – INSUMOS (e-fl.
17), que somam R$ 31.012,24.
Não obstante a possibilidade de creditamento sobre as notas fiscais listadas nessa
planilha de e-fl. 17, a Fiscalização ainda glosou a Nota Fiscal no 57, emitida pela CLP CARVOARIA
LOGÍSTICA DO PARÁ LTDA em 04/12/2009, tendo em vista a sua não apresentação para fins de
comprovação. Por isso a base de cálculo do crédito considerada pela Fiscalização, relativa aos
insumos adquiridos pela Recorrente no mês de dezembro de 2009, alcançou o valor de R$
25.312,24 (R$ 31.012,24 – R$ 5.700,00).
Reproduzo o Quadro 4, apresentado no PARECER No 4 /DRF/MBA/EQUIORT e que
pode ser visualizado na e-fl. 125:

As demais aquisições feitas pela Recorrente no mês de dezembro de 2009 foram
glosadas pela Fiscalização sob o argumento de não se enquadrarem no conceito de insumo
estabelecido pela IN SRF no 247, de 2002. As notas fiscais relativas a essas aquisições estão
referidas na planilha elaborada pela Recorrente e intitulada BASE CRÉDITO PIS COFINS -
DEZEMBRO DE 2009 - DEMAIS ENTRADAS (e-fls. 14 e 15), e alcançam o montante de R$
351.074,24.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
14

E sobre essas glosas a DRJ não se pronunciou.
Observe-se que, no Acórdão recorrido, a DRJ deixou de analisar essas glosas por ter
entendido, de forma equivocada, que todas as glosas teriam sido motivadas pela falta de
apresentação das respectivas notas fiscais:
Compulsando os autos constata-se que a fiscalização registra divergências entre
os valores dos bens utilizados como insumo no mês de dezembro. No Dacon
consta R$ 301.144,14; na planilha apresentada pelo contribuinte consta R$
31.012,24; e as notas apresentadas totalizam apenas R$ 25.312,24.
Não merece guarida a alegação de que entradas de mercadorias e serviços teriam
sido glosadas sem a fiscalização especificar quais bens glosou. A totalidade das
glosas tem como fundamento a falta de apresentação das notas fiscais de
entradas, em que pese tenha a fiscalização citado, em algum momento, a
legislação que exige ação direta sobre o produto em fabricação. Vejamos o que
diz a fiscalização.
31. Como pode-se observar no quadro acima há divergência entre os valores
informados em DACON e Planilha, e os insumos apresentados nas Notas
Fiscais “em papel”, nos meses de outubro, novembro e dezembro.
Admitiremos os valores referentes a insumos conforme as Notas Fiscais
“em papel” apresentadas pelo contribuinte, limitando-se ao valor
informado em DACON, para prosseguimento da análise.
32. Percebe-se, após confrontar as informações da Planilha com a
conferência física por amostragem das Notas Fiscais, que o contribuinte não
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
15
apresentou algumas Notas Fiscais “em papel” que comprovassem alguns
insumos listados na Planilha, ensejando glosa.
33. Determina o art. 76 da IN SRF no 1.300, de 2012, que “a autoridade
competente para decidir sobre o pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, bem como determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos da pessoa jurídica a fim
de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal,
a exatidão das informações prestadas”.
Ao não enfrentar essa questão, o Acórdão recorrido negou à ora Recorrente uma
instância de julgamento sobre a matéria, o que claramente caracteriza cerceamento do direito de
defesa e, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enseja a nulidade do
Acórdão 01-37.528 – 3a Turma da DRJ/BEL.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Não obstante, antes de declararmos a nulidade do Acórdão recorrido, é preciso que
verifiquemos a possibilidade de decidirmos o mérito a favor da Recorrente, o que ensejaria a
aplicação do disposto no § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Considerando essa possibilidade, e antevendo a existência de glosas promovidas
pela Fiscalização que não teriam sido analisadas pela DRJ, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando converteu o julgamento em diligência por meio da Resolução 3201-
003.247, determinou que a unidade de origem reavaliasse se esses bens e serviços poderiam ser
enquadrados no conceito de insumo estabelecido a partir da decisão do STJ proferida no REsp no
1.221.170-PR:
Em se confirmando a existência das glosas reclamadas, a DRF de origem deverá
reavaliá-las a fim de, considerando o critério da essencialidade e relevância
trazido pela decisão do STJ proferida no REsp no 1.221.170-PR, bem como a
orientação veiculada na Nota SEI n° 63/2018/CRJ/PGACETVPGFN-MF e o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, concluir se os bens e serviços glosados se
enquadram ou não no conceito de insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, elaborando, ao final, relatório conclusivo.
Em cumprimento a essa determinação específica, a Fiscalização analisou a planilha
apresentada pela ora Recorrente (presente nas e-fls. 18 e 19) e entendeu que, das notas fiscais ali
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
16
relacionadas, apenas aquelas relativas a locação de máquinas e a embarque de ferro gusa não
gerariam direito a crédito das Contribuições não cumulativas:

Em outras palavras, a Fiscalização, após a realização da diligência determinada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconheceu a possibilidade de aproveitamento
de crédito relativo ao mês de dezembro de 2009 sobre a energia elétrica (R$ 507.079,73) e sobre
os insumos listados na tabela a seguir reproduzida (R$ 134.123,32), tendo mantido a glosa apenas
sobre locação de máquinas e sobre embarque de ferro gusa (R$ 247.963,16).

Olhando para as glosas mantidas pela Fiscalização após a realização da diligência
determinada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entendo não ser possível
revertê-las em sua integralidade, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no § 3o do art. 59 do
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-013.075 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900303/2016-16
17
Decreto no 70.235, de 1972, e voto por declarar a nulidade do Acórdão 01-37.528 – 3a Turma da
DRJ/BEL, por cerceamento do direito de defesa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por declarar a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para que sejam enfrentadas todas as
matérias suscitadas na Manifestação de Inconformidade e para que seja proferida nova decisão.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 258
DF CARF MF
Original